Tribunal: TJBA
Processo: 0300956-84.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300956-84.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON CARVALHO PALMEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

Advogado(s)
:
DANI LEONARDO GIACOMINI, VINICIUS LUDWIG VALDEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTADA
. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PREVISÃO NO ART. 14 DO REGULAMENTO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300956-84.2014.8.05.0244
, em que figuram como apelante
EDSON CARVALHO PALMEIRA
e como apelada
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .